Tribunal: TJSP
Processo: 0019204-17.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução de sentença – Condenação em ação de repetição de indébito tributário. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do tema 905 do STJ. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução de sentença – Condenação em ação de repetição de indébito tributário. Aplicação do artigo 1.040, II do CPC, em face do julgamento do tema 905 do STJ. Índices de juros e correção monetária. Aplicação do mesmo índice de juros utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Princípio da isonomia. Correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão modificado.